Tribunal: TJDFT
Processo: 0755044-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCON-DF. GAP. GRATIFICAÇÃO DEVIDA A SERVIDORES LOTADOS E EM EFETIVO EXERCÍCIO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. ATENDIMENTO DIRETO E CONTÍNUO NÃO EXIGIDO NA LEI. ASSESSORA TÉCNICA. ATENDIMENTOS ESPORÁDICOS E EVENTUAIS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA A PARTIR DA CONCLUSÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Criada pela Lei 2.983/2002 para os servidores do Na Hora, a Gratificação de Atendimento ao Público – GAP foi estendida, por meio da Lei 4.502/2010, aos servidores que prestam serviços de atendimento ao público no Procon.
2. O Decreto 31.650/2010 regulamentou a referida lei e estabeleceu que a gratificação seria devida aos servidores, efetivos ou não, que estivessem lotados e em efetivo exercício nas unidades de atendimento direto ao público em funções de atendimento presencial ou telefônico ao consumidor e desde que tivessem concluído previamente o curso de atendimento ao público (art. 2o e 4o, I e II).
3. Portanto, há dois requisitos cumulativos: 1) atendimento presencial ou telefônico ao consumidor e 2) conclusão do curso de atendimento ao público.
4. Na hipótese, a autora pede o pagamento da gratificação, retroativo a janeiro de 2022, mas concluiu o curso de atendimento ao público somente em 28 de julho de 2023 (ID 59150956).
5. Diante do não preenchimento requisito legal, a autora não faz jus às gratificações anteriores a agosto de 2023.
6. Saliento que não se qualifica como inovação recursal a alusão pelo recorrente à dispositivo legal lançado na petição inicial e na réplica pela própria parte autora. Além disso, pelo postulado do iura novit curia (o juiz conhece o direito) cabe ao juiz aplicar o direito ao caso concreto, independentemente da indicação do dispositivo legal pela parte.
7. Quanto à atuação na função de atendimento, não observei no regramento que disciplina a matéria a exigência de atendimento ao público direto e contínuo. De acordo com o artigo 2o do Decreto 31.640/2010, a gratificação será paga aos servidores lotados e em efetivo exercício nas unidades de atendimento direto ao público do PROCON/DF. Diferente seria se o legislador tivesse estabelecido como requisito o exercício efetivo ou preponderante no atendimento (e não na unidade).
8. Ao estabelecer o locus (unidade de atendimento) como condição para o recebimento da gratificação, o legislador conferiu ao intérprete a possibilidade de reconhecer aos servidores que atuam nas unidades de atendimento, mas não no exercício direto e contínuo de atendimento ao público, o direito ao recebimento da gratificação.
9. A autora, na petição inicial, admite que exerce outras atribuições, além do atendimento ao público e isso fica claro pelo número de atendimentos realizados até a propositura da ação – apenas 100 atendimentos em 19 meses – o que demonstra uma média de apenas 5 atendimentos ao mês (ID 59151009).
10. Esse cenário de atuação não exclusiva ou preponderante de atendimento ao público, mas de lotação nas unidades de atendimento confere à autora o direito de receber a gratificação a partir da conclusão do curso de formação, em julho de 2023 (ID 59150956). Sentença reformada nesse ponto.
11. Nesse sentido: Acórdão 1434192, 07550025920218070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1714259, 07162836520228070018, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Distrito Federal a implementar a GAP no contracheque da autora e a pagar as parcelas vencidas a partir de agosto de 2023. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
13. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.